Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
1. Não se prestarem os embargos de declaração à rediscussão da matéria cujo debate restou exaurido em julgamento.
2. Nenhuma falha apontada nos embargos se apresenta na hipótese dos autos, onde a documentação acostada aos autos e todas as questões fáticas foram detida e detalhadamente enfrentadas e decididas de forma adequadamente fundamentada.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.